Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700552-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, VANESSA NEULS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido no bojo do PJE n.0721241-71.2020.8.07.0016, que tramita no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Procedi à pesquisa por numerário em eventuais contas correntes de titularidade das partes executadas mediante o sistema BACENJUD. Houve o bloqueio de ativos financeiros em nome de cada executada no valor de R$ 755,72, somando o valor total remanescente de R$ 1.511,43 (hum mil quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos), tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada a este juízo, no Banco do Brasil, agência 4200. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Intimem-se as executadas, para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, prazo de 5 (cinco) dias.” Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ocorre que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho, uma vez que apenas determina a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada àquele juízo. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Nesse descortino, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito